Tribunal: TJDFT
Processo: 0710548-07.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INJÚRIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS CRITICANDI. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que negou provimento à Apelação interposta, mantendo a sentença de improcedência da pretensão punitiva deduzida na queixa-crime referente ao suposto crime de injúria.
2. O fato relevante. Aponta a embargante omissão no julgado, ao argumento de o acórdão ignorou o fato de que as ofensas “não se restringiram a um único episódio verbal, mas foram reiteradas por meio de mensagens de texto e áudios enviados via aplicativo WhatsApp”, o que afasta a tese de mero impulso emocional, evidenciando premeditação e dolo específico. Acrescenta que o julgado é silente quanto à prova testemunhal. Sustenta, ainda, haver contradição, visto que o acórdão considerou as expressões “puta” e “vagabunda” como graves, mas concluiu pela inexistência de dolo. Verbera que “a intenção de macular a honra subjetiva é presumida a partir da própria carga semântica das palavras utilizadas, sendo irrelevante a existência de desavença prévia ou de eventual animosidade entre as partes”.
3. Ofertadas as contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na verificação de omissão e contradição que justifiquem a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Ao contrário do que foi alegado pela embargante, a questão contestada foi devidamente examinada, conforme itens 10 a 12 do acórdão. Por oportuno, a Turma Recursal analisou todas as provas produzidas nos autos, inclusive a testemunhal. Além disso, o item 12 rebate, de forma explícita, os argumentos destes embargos acerca dos meios de comunicação utilizados e das palavras proferidas, que ultrapassam o limite da urbanidade, mas, no caso concreto, estão amparadas pelo animus criticandi diante do contexto fático e porque a queixa crime se refere exclusivamente às ofensas posteriores ao episódio de correção da menor, enquanto estava na residência da querelante.
7. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Com efeito, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
8. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE). Destaca-se, por fim, que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ). Assim, cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF).
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).
_____
Dispositivo relevante citado: CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado n.o 125 do FONAJE; STJ, AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 27.11.2023.